Tribunal: TJDFT
Processo: 0757989-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. SERVIDOR PÚBLICO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SERVIÇO EXCLUSIVAMENTE EM CENTROS E POSTOS DE SAÚDE ONDE EXISTA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL N.o 2.339/1999.

1. Recurso do Distrito Federal em face da sentença que concedeu a gratificação por condições especiais de trabalho em favor de servidor lotado no núcleo de vigilância epidemiológica e imunização.

2. A Lei Distrital n.o 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.

3. Os documentos apresentados aos autos comprovam que a autora é lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização e possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais. Entretanto, não resta comprovado o exercício da função exclusivamente em Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família ou o exercício de função similar no núcleo lotado pela Autora. O ônus de tal prova caberia à Autora, conforme artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

4. As funções de servidores de postos de saúde onde exista o Programa Saúde da Família não correspondem às exercidas nos Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização – NVEPI, pelo que não é possível a concessão da gratificação.

5. Em virtude da sua natureza “propter laborem”, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET àqueles servidores públicos que não preencham os requisitos legais para a sua concessão. Precedentes desta Primeira Turma, acórdãos n.o 1425954 e 1417899.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.